Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUB-ROGAÇÃO (CC, ART. 786). RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO (CDC, ART. 6o). ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA (CPC, ART. 371). RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha do que dispõe o art. 786 do CC, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

2. No particular, a seguradora agravada ressarciu o segurado-consumidor por danos por ele suportados e supostamente provocados pela agravante. Em razão disso, sub-rogou-se nos direitos do segurado-consumidor e ingressou com ação regressiva em face da agravante, colimando ser ressarcido pela agravante, apontada como causadora dos danos indenizados. Neste cenário, a aplicação das normas consumeristas também na ação regressiva é plenamente cabível em virtude da aludida sub-rogação.

3. Precedentes: AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013; AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013; Acórdão 1205383, 07037290620198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019; etc.

4. O Juízo de origem, alinhado com o disciplinado no art. 371 do CPC, entendeu que a agravada é hipossuficiente, sob o ponto de vista técnico. Ancorado sobretudo nisso, de maneira suficientemente fundamentada, inverteu o ônus da prova no caso vertente (CDC, art. 6o), mediante análise casuística da causa posta à colação.

5. Recurso desprovido.